Tribunal: TCU
Processo: 001.035/2021-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-03-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5237/2021-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais e determinar o registro dos atos de admissão de pessoal a seguir relacionados: 1. Processo TC- Processo 001.035/2021-5 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Aline Viega da Silva (XXX.134.810-XX); Alisson Lorenzoni Vargas (XXX.587.620-XX); Ana Paula Garcia Ferreira (XXX.367.900-XX); Ben Hur Duarte da Costa Vilaverde (XXX.090.100-XX); Cristian Fernando de Almeida (XXX.599.830-XX); Eduardo Medeiros da Silva (XXX.879.110-XX); Fernanda Dias da Rosa de Oliveira (XXX.334.280-XX); Giovane Daniel Serpa Pinto (XXX.009.660-XX); Jenniffer Souza Vidal da Luz (XXX.998.440-XX); Lucas Lopes Ferreira (XXX.541.830-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Hospital Nossa Senhora da Conceição S.A. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.